Tribunal: TJDFT
Processo: 0701229-53.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TRÊS APELAÇÕES. AÇÃO DE REPARAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA DE LOTE. PAGAMENTO ATRAVÉS DA ENTREGA DE VEÍCULO. NÃO CUMPRIMENTO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PROCURAÇÃO IN RE SUAM. IRREVOGÁVEL. ATO JURÍDICO PERFEITO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA. APELOS PROVIDOS.
1. Três recursos de apelação interpostos contra sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação de indenização por danos materiais e morais, para rescindir o contrato celebrado entre as partes e condenar os réus a restituírem o veículo ao autor. 1.1. Foram interpostas três apelações. Todos os apelos interpostos sustentam a ilegitimidade passiva das partes para figurar no feito. Face a similitude das matérias, os apelos serão julgados de forma conjunta.
2. Nos termos do art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter legitimidade. Trata-se de condição da ação referente à exigência de identidade entre os titulares da relação jurídica de direito material e as partes que figuram na relação processual, isto é, à pertinência subjetiva da lide. 2.1. A legitimidade das partes se caracteriza pela existência de um vínculo, em abstrato, entre o autor da pretensão e a parte contrária. Possui, portanto, direito de pleitear a tutela jurisdicional aquele que se afirma titular de determinado direito material, ao passo que será parte passiva legítima aquela a quem caiba contrapartida obrigacional relativa ao direito material objeto da demanda. 2.2. Pela teoria da asserção, adotada pelo legislador pátrio, as condições da ação devem ser aferidas à luz das afirmativas do autor na petição inicial, ou seja, a relação jurídica é apreciada in status assertionis, competindo, no mérito, averiguar a correspondência entre o alegado e a realidade.
3. Precedente: “(...) À luz da teoria da asserção, aceita neste TJDFT, basta a afirmação da parte autora sobre a legitimidade do requerido e a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, de modo que a análise da responsabilidade do réu pelo ato reputado ilícito diz respeito ao próprio mérito, devendo com ele, oportunamente, ser analisado. Preliminar rejeitada (...)” (07126182920218070001, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 6/2/2023).
4. A legitimação passiva decorre da relação jurídica de direito material entre as partes. Assim, qualquer discussão acerca da culpa das partes em praticar os atos imputados refere-se à matéria de mérito.
5. O veículo foi transferido para o réu através de procuração pública in re suam, em caráter irrevogável e irretratável. 5.1. Conforme disposição do Código Civil, “opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses” (artigo 653). Uma das causas da cessação do mandato, por sua vez, se verifica pelo término do prazo ou pela conclusão do negócio, a teor do artigo 682, inciso IV, do Código Civil. 5.2. Não há se falar em revogação do mandato outorgado, mesmo porque o negócio, objeto do contrato de mandato, foi efetivamente concluído. 5.3. Dadas suas características e diante da inexistência de qualquer vício de consentimento do negócio jurídico estampado no instrumento de procuração, tem-se que o mandato outorgado se afigura perfeito e acabado, não se revelando possível a sua revogação. 5.4. A proteção ao ato jurídico perfeito é assegurada pela Constituição Federal, em seu art. 5o, XXXVI, que diz: “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.
6. Não há nos autos provas de que os demais réus participaram do negócio. Não há indícios de que os réus lucraram ou auferiram qualquer benefício com a transação.
7. De acordo com o art. 373, I e II, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 7.1. O autor não logrou êxito em comprovar os fatos alegados na inicial, uma vez que os elementos dos autos consistem apenas em conjecturas insuficientes para embasar a condenação.
8. Em virtude do provimento do recurso, o autor deve ser condenado no pagamento das custas e honorários de sucumbência, arbitrados em 10% sobre o valor da causa (R$ 42.000,00), devidos em solidariedade aos advogados dos réus.
9. Apelos providos.